Tribunal: TJBA
Processo: 8146546-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146546-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO EXTINTA NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DE MULTA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8146546-98.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
LOURISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 12 de Dezembro de 2023.